Tribunal: TJSP
Processo: 1000974-72.2017.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Locação de imóvel - Embargos de declaração – Ausência de omissão - Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento - Ausência de vícios – Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000974-72.2017.8.26.0180/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que é embargante AGRIPINO NOGUEIRA FILHO, é embargado INSTITUTO
BEZERRA DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000974-72.2017.8.26.0180/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: AGRIPINO NOGUEIRA FILHO
EMBARGADO: INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
EMENTA: Locação de imóvel - Embargos de declaração
Ausência de omissão - Questão efetivamente examinada que
enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio

Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do
julgado sem intuito aclaratório Descabimento - Ausência
de vícios Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025)
Rejeição.
VOTO N° 44.967
(processo digital)
Embargos declaratórios em face do v. aresto que
negou provimento ao apelo tirado na ação de arbitramento e cobrança de
alugueres. Aponta o réu omissão no julgado porque, embora tenha
analisado os documentos acostados pelo réu nas alegações finais, deixou
de considerar que a sentença não os analisou, o que acarretava sua
nulidade, por ofensa ao duplo grau de jurisdição. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial, tendo o legislador de 2.015 inovado em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000974-72.2017.8.26.0180/50000 -Voto no
3
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
A respeito do vício de omissão, leciona MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES:
Os fundamentos que ensejam a interposição de
embargos são:
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver
alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado
pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum
ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da
pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo
que devia ser examinado.
Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre
todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que
tenham alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele
deixe de examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter
admitido outro que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua
rejeição. (Novo Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016 - pp. 318) - grifei
Como se vê, a omissão a que a lei se refere
relaciona-se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o
foi de modo a tornar inexequível o julgado.
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000974-72.2017.8.26.0180/50000 -Voto no
4
porém, não se vislumbra a ocorrência da propalada omissão pois, no caso
dos autos, o v. Acórdão examinou precisamente a matéria trazida ao
debate, afastando a alegação de nulidade porque o julgador não está
obrigado a responder a todos os questionamentos da parte, mas apenas os
relevantes para a solução da controvérsia; porque os documentos
acostados não eram novos e foram juntados em momento inoportuno e
porque tais documentos não comprovavam as alegações do réu, conforme
trechos a seguir:
Afasto, inicialmente, a alegação de nulidade da
sentença porque, como bem observou o juízo a quo no julgamento dos
Embargos de Declaração, o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes.
De qualquer sorte, o documento de fls. 340/343 não
pode ser considerado novo, porque datado de 30/11/16, embora
juntado apenas com as alegações finais, em 19/04/18. O réu
claramente conhecia o documento desde a data de sua confecção,
porque ele mesmo o subscreve na qualidade de administrador da
autora, e ademais referido documento não pode ser usado como prova
favorável às alegações do réu porque emanado dele próprio durante o
período em que a empresa dele esteve na utilização do imóvel da
autora para a exploração da pousada.
Ainda,
com
relação
aos
documentos
que
demonstrariam ter o contador também trabalhado para o réu, a r.
sentença não se pautou no depoimento do contador da autora e nada
indica que este omitiu informações que comprovariam a alegada
reversão das receitas da pousada em favor da autora. E aí já
adentramos ao mérito. (fls. 437/438)
Note-se que a divergência da parte em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000974-72.2017.8.26.0180/50000 -Voto no
5
aos fundamentos deduzidos no Acórdão não o torna ato judicial omisso,
obscuro ou contraditório, tampouco revela a existência de qualquer erro nele
intrínseco para fins de embargos declaração.
Nesse sentido tem-se que “A discordância com os
argumentos alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso e
tampouco contraditório, valendo acrescer que a referência ao artigo 252 do
Regimento Interno é absolutamente legítima, amparada inclusive pela
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal” (Rcl. no 25.119 MC-AgR/DF,
Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux)
Evidente está que o recorrente pretende a revisão
do decisum com alteração do julgado, em nítido caráter infringente, sem que
nele existam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Afigura-
se aqui manifesto o desvirtuamento dos embargos declaratórios, pois não
constituem a sede apropriada para a reforma do julgado.
Com efeito, se o recorrente não concorda com as
conclusões do julgado, deve buscar os meios próprios, pois o inconformismo
não pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios.
Por fim, o atual Código de Processo Civil
introduziu nova regra no art. 1.025 ao prever a possibilidade de inclusão no
acórdão dos elementos invocados pelo embargante, o chamado
prequestionamento implícito, ou ficto, pelo qual reputam-se rejeitados os
argumentos não enfrentados expressamente e que não se coadunam com a
linha de raciocínio e posicionamento adotado pelo julgador. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
VIOLAÇÃO À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Fundando-se os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000974-72.2017.8.26.0180/50000 -Voto no
6
de declaração manejados no pressuposto de violação à legislação
infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade
jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (ED
Cível 2064193-29.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Renato Sartorelli, j. 27/05/2019).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
1.025
DO
CPC/2015.
"PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição
de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e
se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/2015. 2.- Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios
no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram
incluídos no acórdão impugnado os elementos que a embargante
suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados (ED Cível 1019314-03.2017.8.26.0071, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 24/05/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 147/151, SUSCITADOS PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO, UMA VEZ TIRADOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
PREQUESTIONAMENTO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO
DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS
PRECEDENTES DO
STF,
E
DO
STJ

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000974-72.2017.8.26.0180/50000 -Voto no
7
2207621-40.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Simões de Vergueiro, j. 12/03/2018).
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para negar provimento do apelo, estes embargos declaratórios
não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR